Tribunal: TJSP
Processo: 2224256-18.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
r Municipal no 77/2007 nas CDAs e (ii) a possibilidade de emenda ou substituição das CDAs.
III. Razões de Decidir.
3. As CDAs foram consideradas nulas por não especificarem os dispositivos legais correspondentes à tributação, prejudicando o controle judicial e afrontando garantias constitucionais.
4. A menção genérica à Lei Complementar no 77/07 foi considerada insuficiente para cumprir os requisitos legais de validade do título executivo.
5. A pretensão de emenda ou substituição das CDAs foi rechaçada, pois o vício é material, afetando o próprio lançamento, conforme a Súmula 392 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 2. A pretensão de modificação do julgado deve ser buscada por meio de recurso adequado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2224256-18.2025.8.26.0000; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Porto Ferreira - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 30/10/2025; Data de Registro: 30/10/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

Porto Ferreira

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/10/2025

Data de publicação:

30/10/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, alegando omissão quanto à fundamentação legal nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs).
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a alegada omissão do

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, alegando omissão quanto à fundamentação legal nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs).
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a alegada omissão do acórdão ao não considerar a menção à Lei Complementar Municipal no 77/2007 nas CDAs e (ii) a possibilidade de emenda ou substituição das CDAs.
III. Razões de Decidir.
3. As CDAs foram consideradas nulas por não especificarem os dispositivos legais correspondentes à tributação, prejudicando o controle judicial e afrontando garantias constitucionais.
4. A menção genérica à Lei Complementar no 77/07 foi considerada insuficiente para cumprir os requisitos legais de validade do título executivo.
5. A pretensão de emenda ou substituição das CDAs foi rechaçada, pois o vício é material, afetando o próprio lançamento, conforme a Súmula 392 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 2. A pretensão de modificação do julgado deve ser buscada por meio de recurso adequado.